Tribunal: STF
Processo: RHC 141712
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-11-26
Data de publicação: 2019-11-26

Ementa:
DENÚNCIA – RECEBIMENTO – ARTIGOS 41 E 395 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. O exame da peça acusatória submete-se à observância dos artigos 41 e 395 do Código de Processo Penal, considerada a descrição do fato criminoso, com as circunstâncias, e a existência de suporte informativo a demonstrar a materialidade e a autoria delitiva.



    DENÚNCIA – ARTIGO 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. Não se revela inepta a denúncia que, em conformidade com os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, narra a participação do acusado nos fatos delituosos e delimita o conteúdo da acusação, de modo a viabilizar o exercício da ampla defesa.